Tribunal: STF
Processo: MS 37658
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE E ABUSO DE PODER. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES FÁTICO-PROBATÓRIAS CONTROVERTIDAS. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. 
Relatório
    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 26.1.2021, por Ruy Pinheiro de Araújo, contra “os acórdãos 12.643/2018, 3.831/2020 e 9.035/2020”, proferidos pelo Tribunal de Contas da União, que anulou o Processo Seletivo Simplificado n. 01/2013 “devido à suposta ausência de publicidade do edital do certame”, aplicando “multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao Impetrante, pelo fato de ter presidido a entidade de classe quanto da realização do certame” (fls. 3-4, e-doc. 1). 
O caso
    2. O impetrante afirma ter sido “cientificado do ato impugnado em 28.9.2020”, pelo que “o presente writ encontra-se plenamente dentro do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias” (fl. 2, e-doc. 1).
    Informa ter presidido o “Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 19ª Região/MT, durante o período de 2001 a 2016”, quando “realizado o Processo Seletivo Simplificado n.º 01/2013, com a finalidade de contratar agentes de fiscalização para provimento de quadro de servidores da entidade” (fl. 2, e-doc. 1).
    Afirma que, instaurada a Tomada de Contas n. 020.282/2016-8, o certame foi anulado e “os contratos de trabalho dele decorrentes, devido à suposta ausência de publicidade do edital do certame, ante a alegação de afronta ao princípio da publicidade inscrito no artigo 37, caput e II, da Constituição Federal, no art. 2º, parágrafo único, V, da Lei 9.784/1999 e no art. 5º, III, do Decreto 4.520/2002” (fl. 3, e-doc. 1), nos termos “do acordão nº 12.643/2018 emitido pela 1ª Câmara” (fls. 2 e 4, e-doc. 1). Essas determinações teriam sido cumpridas pela atual gestão do Conselho em 22.1.2021. 
    Ressalta que os embargos de declaração opostos na instância administrativa foram rejeitados (Acórdão n. 9035/2020).
    Assevera que a irregularidade apontada pelo Tribunal de Contas seria de responsabilidade da empresa “SEAROM Informática LTDA. (...) responsável pela manutenção do sistema e gestão interna, bem como do sistema de atualização do sítio eletrônico do Creci/MT, no período (2009 a 2016)” (fl. 3, e-doc. 1).
    Afirma que “a anulação do processo seletivo em questão (1/2013), merece ser totalmente afastada por este Excelso Supremo Tribunal, na medida em que restou comprovada a disponibilização do edital e dos demais atos e fases do certame no endereço eletrônico do Creci/MT” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Salienta que “somente teve acesso a toda a documentação comprobatória da publicidade do certame após o julgamento do mérito da representação, o que lhe permite deduzir que, se eventualmente tivesse acesso anteriormente, o equívoco cometido no julgamento da representação certamente não ocorreria” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Conclui ter demonstrado nos “autos que houve a publicização de todo o Processo Seletivo Simplificado 01/2013, em estrita observância ao princípio da publicidade esculpido no artigo 37, caput e II, da Constituição Federal, razão pela qual não resta outra alternativa ao Impetrante, senão buscar a efetiva tutela jurisdicional do Estado por intermédio do Poder Judiciário, com a finalidade de anular os acórdãos proferidos pelo Tribunal de Contas da União” (fl. 5, e-doc. 1).
    Para o impetrante, “consoante se vislumbra da documentação acostada ao feito, verifica-se que o Edital e todos os demais atos do certame, foram devidamente publicizados através do sítio eletrônico do conselho de classe, em observância ao princípio da publicidade inscrito no artigo 37, caput e II, da Constituição Federal, razão pela qual, a decisão do Tribunal de Contas da União não deve subsistir” (fl. 6, e-doc. 1). 
    Requer “seja deferida a liminar requerida neste petitório, uma vez que presentes os requisitos estabelecidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, determinando a suspensão do cumprimento dos Acórdãos proferidos pelo Tribunal de Contas da União nos autos no Processo de Representação nº TC 020.282/2016-8, mantendo ativos todos os contratos de trabalho decorrentes do processo seletivo 01/2013 e, consequentemente, seja inexigível a penalidade de multa aplicada ao Impetrante até o julgamento de mérito do presente mandado de segurança, nos termos do Art. 7, III, da Lei nº 12.016/09” (fl. 8, e-doc. 1).
    Afirma que o “’periculum in mora’, no caso concreto, ocorre na medida em não se pode admitir que terceiros, os trabalhadores aprovados no Processo Seletivo 01/2013, [que] estão desempenhando regularmente as suas atividades laborativas no Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 19ª Região/MT (Mato Grosso) há mais de 08 (oito) anos, sejam demitidos por ato do Tribunal de Contas da União eivados de vícios que os tornam ilegais, sob a errônea justificativa de não terem sidos publicados” (fl. 7, e-doc. 1). 
    Requer “a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, com [base] no artigo 98 do Código de Processo Civil por não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais, taxa judiciária e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio e de sua família” (fl. 8, e-doc. 1). 
    Pede seja “CONCEDIDA A SEGURANÇA, para os fins de confirmar a liminar postulada, bem como anular os acórdãos proferidos pelo Tribunal de Contas da União nos autos do Processo de Representação nº TC 020.282/2016-8, reconhecendo a legalidade do Processo Seletivo e anulada a penalidade de multa imposta ao Impetrante” (fl. 9, e-doc. 1). 
    3. Distribuído no recesso forense, a Presidente em exercício deste Supremo Tribunal, Ministra Rosa Weber, não vislumbrou a situação “prevista no art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal” (fl. 2, e-doc. 207).
    Examinados os elementos constantes do processo, DECIDO.
    4. Defiro o pedido de justiça gratuita nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    5. Razão jurídica não assiste ao impetrante.
    6. O Tribunal de Contas da União proferiu julgamento com base nos elementos de provas carreados à tomada de contas, não cumprindo a este Supremo Tribunal substituir-se ao órgão de controle, constitucionalmente competente para a análise, considerada a ausência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder atentatórios a direito líquido e certo do impetrante.
    Ao assentar o descumprimento do princípio constitucional da publicidade na condução de processo seletivo simplificado, o Tribunal de Contas enfatizou a ausência “de publicação no Diário Oficial da União e em jornais de grande circulação, ainda que de forma resumida, nos termos previstos no artigo 37, caput e II, da Constituição Federal, no art. 2º, parágrafo único, V, da Lei 9.784/1999 e no art. 5º, III, do Decreto 4.520/2002” além da “ausência de anúncios relativos ao certame em sítios especializados em concursos e relacionados à área de atuação do Creci/MT” (fl. 1, e-doc. 204). 
    Concluiu “pela não apresentação, injustificada, de documentação” que pudesse comprovar a impessoalidade do certame, o que configuraria “obstrução à atividade do controle externo, configurando, por si só, falta grave, o que fundamenta a imposição de sanção ao gestor” (fl. 4, e-doc. 75).
    O Tribunal de Contas da União analisou e rejeitou, um a um, os argumentos da defesa, agora reiterados neste mandado de segurança, como se observa da análise técnica em que fundamentado o Acórdão n. 12643/2018 (1ª Câmara), integrado pelo Acórdão n. 9.035, de 25.8.2020, no qual rejeitados os respectivos embargos de declaração (e-doc. 203):
    “(...) o Tribunal já deixou assentado que, a partir de 18/5/2001, data da publicação da decisão do Supremo Tribunal Federal prolatada na apreciação do mandado de segurança 21.797-9, é obrigatória a realização de concurso público, ainda que de forma simplificada, para a investidura em cargo ou emprego do quadro de entidades fiscalizadoras do exercício profissional, segundo critérios objetivos de seleção, de modo a assegurar a isonomia entre os interessados, a impessoalidade, a transparência e a publicidade dos procedimentos (acórdãos 910/2004-TCU-Plenário, 3009/2011-TCU-2ª Câmara e 4070/2013-TCU-2ª Câmara). (…)
    Outro questionamento dirigido ao referido responsável refere-se à inobservância dos princípios da isonomia e impessoalidade decorrente da sua participação como entrevistador de candidatos que possuíam vínculo prévio com o conselho. A unidade instrutiva assinalou, entretanto, que “a simples existência de convivência profissional entre o examinador e um dos candidatos do certame não viciaria necessariamente a seleção”. 
    25. Assiste razão à unidade instrutiva, quando observa que a impossibilidade de examinar as provas dos candidatos e outros documentos, dado que essa documentação não foi apresentada, por extraviada ou inexistente, inviabilizou a apuração dessa suspeita de conduta indevida.
    26. A não apresentação, injustificada, da documentação acima mencionada constituiu obstrução à atividade do controle externo, configurando, por si só, falta grave, o que fundamenta a imposição de sanção ao gestor.
    27. Sobre esse ponto, observo que, em várias das respostas encaminhadas, informou-se que a documentação relativa ao certame se encontraria na Arquivoteca, contratada pela entidade para a prestação do serviço de guarda de seus documentos. Essa empresa, contudo, informou não estar na posse qualquer documento relativo ao referido processo seletivo.
    Da análise efetuada pela secretaria, reproduzida a seguir, pode-se concluir que não se trata de extravio da documentação na empresa e, sim, de não encaminhamento de documentação pelo conselho. (…)
    28. Cabe lembrar que, de acordo com o art. 19 da Instrução Normativa TCU 49/2005, os documentos comprobatórios do recebimento da receita e da execução da despesa deverão estar disponíveis para consulta pelo prazo mínimo de dez anos, contados da data de recebimento ou da aplicação dos recursos, sob pena de imposição da multa de que trata o art. 58 da Lei 8.443/1992. 
    29. Conforme bem apontado pela unidade instrutiva, não há comprovação de publicação do edital em meio que possibilitasse a ampla divulgação do certame e a garantia do atendimento aos princípios constitucionais pertinentes, em especial os princípios da publicidade e da impessoalidade, insculpidos no caput do art. 37 da Constituição Federal, que devem ser observados mesmo nos certames realizados de forma simplificada, conforme estabelecido na já mencionada Súmula 277 da nossa jurisprudência.
    30. Alegou-se que houve a publicação no portal do conselho na internet, mas nem mesmo isso restou comprovado nos autos (vide parágrafo 11 acima).
    31. A unidade instrutiva ressaltou que localizou na internet notícia referente à divulgação do resultado da primeira etapa do certame e à realização da prova prática. Porém, tal notícia foi divulgada um dia após a realização da segunda fase, quando já não havia mais qualquer possibilidade de haver a participação de outros interessados no referido concurso.
    32. Também não foi comprovada a publicação do edital do processo seletivo no DOU, em jornal de grande circulação nem em endereços eletrônicos especializados em concursos, conforme resultado das diligentes apurações conduzidas pela Secex.
    33. Em que pese constarem dos autos cópias de documentos relativos ao certame, entre os quais se inclui o edital do processo seletivo e lista de candidatos que compareceram às provas, não restou comprovado que houve, de fato, a realização de seleção transparente e isonômica.
    34. A responsabilidade pelas irregularidades em questão é do Sr. Ruy Pinheiro de Araújo, [que], também homologou o resultado do concurso na condição de presidente do conselho.
    35. Importante ressaltar, ainda, que o responsável apresentou argumentos que, ao fim, não auxiliam sua defesa, dado que, em vez de se desincumbir da obrigação de demonstrar a ampla divulgação do certame, procurou sustentar, contrariamente as amplamente conhecidas decisões do Supremo Tribunal Federal e desta Corte de Contas, que os conselhos não se submeteriam à obrigação de realizar concurso, indicando com essa linha argumentativa que, em decorrência desse entendimento, não precisariam ser diligentes ou seguir de forma escorreita os princípios constitucionais aplicáveis aos processos seletivos para admissão de empregados.
    36. Considerados esse contexto e as análises e conclusões resultantes da diligente e exaustiva atuação da Secex/MT, acolho a proposta de aplicação da multa individual ao Sr. Ruy Pinheiro de Arau´jo, com base no art. 58, II, da Lei 8.443/1992. Cumpre registrar que o responsável foi alertado no ofício de diligência sobre a possibilidade de aplicação da multa do art. 58, IV, da LO/TCU em caso de descumprimento à diligência. Assim, tendo em vista a não apresentação, injustificada, da documentação requisitada na diligência, o inciso IV do referido dispositivo legal também constitui fundamento legal da multa imposta.
    37. Entretanto, considero que a proposta de inabilitação do responsável para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública pelo período de 5 anos (período mínimo admitido pelo art. 60 da LO/TUC), adicional à multa aplicada, constituiria sanção excessiva para o caso, sendo suficiente a apenação com multa como medida sancionatória compatível com o grau de reprovabilidade da conduta passível de avaliação com os elementos constantes dos autos” (fls. 4-6, e-doc. 75). 
    Ao contrário de apresentarem patente ilegalidade, os acórdãos apontados como coatores respalda-se na jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual os conselhos profissionais, regionais ou federais têm natureza jurídica de direito público sujeitos à contratação, ainda que por concurso simplificado, nos termos do inc. II do art. 37 da Constituição da República:
     “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. ART. 37, II, DA CF. NATUREZA JURÍDICA. AUTARQUIA. FISCALIZAÇÃO. ATIVIDADE TÍPICA DE ESTADO. 1. Os conselhos de fiscalização profissional, posto autarquias criadas por lei e ostentando personalidade jurídica de direito público, exercendo atividade tipicamente pública, qual seja, a fiscalização do exercício profissional, submetem-se às regras encartadas no artigo 37, inciso II, da CB/88, quando da contratação de servidores” (RE n. 539224, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe18.6.2012).
    “MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. NATUREZA JURÍDICA. AUTARQUIA FEDERAL. ENTIDADES CRIADAS POR LEI. FISCALIZAÇÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL. ATIVIDADE TIPICAMENTE PÚBLICA. DEVER DE PRESTAR CONTAS. 2) EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. ART. 37, II, DA CRFB. 3) DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO PROFERIDA MESES DEPOIS DA REALIZAÇÃO DA SELEÇÃO SIMPLIFICADA PELO IMPETRANTE. 4) SEGURANÇA DENEGADA. 5) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. 1. As autarquias, forma sob a qual atuam os conselhos de fiscalização profissional, que são criados por lei e possuem personalidade jurídica de direito público, exercendo uma atividade tipicamente pública, qual seja, a fiscalização do exercício profissional, é de rigor a obrigatoriedade da aplicação a eles da regra prevista no artigo 37, II, da CF/1988, quando da contratação de servidores. Precedentes” (MS n. 28.469, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.8.2015).
    Da fundamentação do julgado não se pode constatar patentes ilegalidades ou abuso de poder a justificarem a presente impetração, tendo sido garantido ao impetrante o pleno exercício de contraditório e ampla defesa, reproduzida, em suas razões, na inicial do presente mandado de segurança. 
    A revisão judicial de decisão administrativa proferida pelo órgão de contas competente, além de converter o mandado de segurança em indevido sucedâneo recursal, instauraria competência revisora inexistente neste Supremo Tribunal. 
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal “é pacífica quanto à impossibilidade de se discutir, na via estreita do mandado de segurança, questões controvertidas que envolvam discussão de fatos e provas” (MS n. 32.770 AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 1.2.2016. Nesse sentido, por exemplo:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO EM 1º.3.2016. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO EM SEDE DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. IRREGULARIDADES CONTRATO DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Está consolidada a jurisprudência do STF sobre a impossibilidade de discutir em mandado de segurança questões controversas que envolvam fatos e provas, em razão da impossibilidade de dilação probatória. 2. A parte Agravante não trouxe argumentos aptos a infirmar a decisão agravada, reproduzindo argumentos já elencados na inicial da impetração. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS n. 33.745 AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, Dje 14.3.2018).
    “PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO DEFESA. Se ficar demonstrado que foi aberta ao administrador oportunidade de defesa, descabe cogitar de violência ao devido processo administrativo. MANDADO DE SEGURANÇA ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS GLOSA REVOLVIMENTO DE FATOS INADEQUAÇÃO. O mandado de segurança não é meio próprio a conduzir ao reexame dos elementos probatórios que conduziram o Tribunal de Contas à glosa de administração implementada, consignando o desprezo a comezinhas noções relativas ao trato da coisa pública” (MS n. 28.212/DF, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 21.2. 2013).
    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESAPROPRIAÇÃO. INTERESSE SOCIAL. REFORMA AGRÁRIA. VISTORIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA. ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE. CONTROVÉRSIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. INCABÍVEL. 1. Está consolidada a jurisprudência do STF sobre a impossibilidade de discutir em mandado de segurança questões controversas que envolvam fatos e provas, em razão da impossibilidade de dilação probatória. 2. A controvérsia documental posta nos autos em torno do índice de produtividade do imóvel rural basta para descaracterizar a necessária liquidez dos fatos subjacentes ao direito subjetivo invocado pelos impetrantes, tornando inadequada a via processual do mandado de segurança. Precedentes. 3. Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, eventual nulidade da notificação prévia fica suprida pela inequívoca ciência dela e expressa manifestação do proprietário do imóvel. 4. A falta de participação da esposa do impetrante não prejudica a regularidade do procedimento administrativo. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS n. 24.506 AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Pleno, DJe 4.12.2015).
    “EMENTA: Mandado de segurança. Ato do Tribunal de Contas da União. Irregularidades no repasse e na aplicação de recursos federais. Impossibilidade de dilação probatória em mandado de segurança. Denegação da segurança. 1. O mandado de segurança é remédio constitucional colocado à disposição do jurisdicionado quando seu direito líquido e certo estiver sendo violado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade. 2. A existência de controvérsia sobre matéria de fato revela-se bastante para descaracterizar a liquidez necessária à configuração de situação amparável pela ação de mandado de segurança. Precedentes. 3. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório relativo ao desenvolvimento do processo administrativo. 4. Denegação da segurança” (MS n. 32.244, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.12.2013).
    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATOS PROFERIDOS PELO CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AO PROCESSAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO FORA DO PRAZO. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO OBSERVADO NA DECISÃO QUE ARQUIVOU A RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. CONTROVÉRSIA SOBRE A ROBUSTEZ DOS ELEMENTOS SOPESADOS PELA AUTORIDADE IMPETRADA QUE NÃO PODE SER DIRIMIDA NA VIA MANDAMENTAL, CUJO RITO ESPECIAL EXIGE PROVA INEQUÍVOCA DAS PREMISSAS FÁTICAS EMBASADORAS DA PRETENSÃO DEDUZIDA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO” (MS n. 36.509, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 1.8.2019).
    7. Não há demonstração, na espécie, de cerceamento de defesa, tendo o impetrante se limitado a asseverar, de forma superficial, que “somente teve acesso a toda a documentação comprobatória da publicidade do certame após o julgamento do mérito da representação, o que lhe permite deduzir que, se eventualmente tivesse acesso anteriormente, o equívoco cometido no julgamento da representação certamente não ocorreria” (fl. 4, e-doc. 1). 
    A matéria foi suscitada e analisada nos embargos de declaração nos quais o impetrante, contraditoriamente, assevera ter “[acostado] ao feito a documentação comprobatória das publicações referente ao certame com supedâneo no Art. 435 do Código de Processo Civil e, nos termos alhures delineados requer-se sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração para o fim de suprir as omissões, contradições e obscuridades acima apontadas e corrigir os equívocos suscitados, na forma da lei” (fl. 3, e-doc. 1). 
    O impetrante admite a ausência de publicidade do edital do certame, mesmo que de forma resumida, no Diário Oficial da União (inc. III do art. 5º do Decreto n. 4.520/2002), afirmando sua publicação apenas no sítio do Conselho, na internet, como declarado pela empresa de tecnologia da informação contratada (fl. 1, e-doc. 126). 
    Pelo que se tem no voto condutor do Acórdão n. 12.643/2018 (e-doc. 74), foram asseguradas oportunidades e efetivadas cuidadosas diligências para a comprovação da publicidade do certame, o que se não se deu, tendo ainda sido certificada a “não localização dos documentos” na “arquivoteca” (fl. 1, e-doc. 75):
    “Sobre a quase absoluta falta de publicidade do processo seletivo, a secretaria registrou as seguintes providências e análises que realizou:
    “7. A consulta realizada, junto com a equipe do conselho, no sistema da Arquivoteca, para verificação de protocolos, remessas e registros físicos e eletrônicos, demonstrou boa capacidade de gerenciamento dos arquivos da instituição. Apesar disso, todos os que participaram da reunião foram unânimes em confirmar a falta de registros na entidade acerca do processo seletivo em questão.
    8. A equipe de fiscalização fez visita à Arquivoteca, onde obteve a lista de todos os processos encaminhados pelo Creci/MT nos exercícios de 2013 a 2015, para o devido arquivamento (peças 19 e 20). Após análise do teor dessa lista, foram solicitadas as respectivas caixas de arquivo, com objetivo de verificar fisicamente se, entre os processos mencionados, encontrava-se o referente ao certame de 2013 em questão. Essa busca não teve êxito, visto que o processo mencionado não foi encontrado mediante verificação física de cada uma das 102 caixas solicitadas.
    9. Além dessa providência, os integrantes da equipe de fiscalização entrevistaram o candidato aprovado, Sr. André Luiz Arrais de Carvalho, que informou ter tomado conhecimento do certame por meio de publicação no sítio do Creci/MT na rede mundial de computadores (internet) e ter realizado as provas na sede do referido conselho. Essa informação foi reiterada pelo Sr. Marlon de Latorraca Barbosa, advogado do referido conselho profissional à época do certame, que confirmou, mediante contato telefônico com a equipe, ter havido publicação do edital apenas no sítio do Creci/MT na internet, tendo em vista que se tratava de processo seletivo simplificado.
    10. Para confirmar essa publicação, solicitou-se ao referido conselho, por meio de seu setor de Tecnologia da Informação, que fossem feitas buscas no sistema da época, de modo a verificar se essa publicação de fato havia ocorrido, peça 24. Conforme e-mail encaminhado ao TCU, peça 26, o Creci/MT apresentou a seguinte resposta (peça 25): (...), informamos que foram efetivadas as buscas necessárias, por intermédio do setor de Tecnologia da Informação, de eventuais publicações em banco de dados referentes ao sítio eletrônico deste Conselho, objetivando encontrar maiores detalhes acerca do certame para agente fiscal realizado em 2013.
    No entanto, cumpre esclarecer que, apesar do empenho, não obtivemos êxito na localização de nenhuma documentação armazenada no servidor do sítio eletrônico. (grifei)
    11. Por fim, examinou-se o livro de registro de protocolo de autuação de processos do Creci/MT, com o objetivo de verificar o número dos autos referentes ao processo seletivo tratado. Ocorre que, como é possível verificar à peça 21, o livro só tinha registros referentes aos exercícios de 2012 e 2014, não havendo qualquer protocolo do processo referente ao ano de 2013. (...)
    26. Os parâmetros do artigo 37, inciso II, da CRFB não foram seguidos no certame ora analisado, visto que foi promovido num modelo de processo seletivo simplificado, conforme estabelecido no edital, peça 3, p. 6, mas não lhe foi dada ampla publicidade, considerando que o edital não foi publicado no Diário Oficial da União, nem em jornal de grande circulação.
    Também não há comprovação, não obstante relatos em contrário, de que foi feita a publicação no sítio do Creci/MT na Internet, conforme ficou demonstrado pela busca realizada no banco de dados referente ao sítio eletrônico deste conselho da época, peça 25. Tal falha comprometeu a competitividade do certame, o que restou comprovado pelo reduzido número de candidatos que participaram da seleção. (...)”
    12. Adicionou que não foi observado o princípio da impessoalidade, visto que o presidente do Creci/MT teria atuado como examinador da prova prática, segundo as informações constantes do inquérito civil acima mencionado, na qual participaram candidatos (dois dos quatro) que já haviam mantido vínculo profissional com o conselho antes do referido concurso” (fls. 2-3, e-doc. 75).
    Não se comprova, no caso, o alegado cerceamento de defesa. Decidir de forma contrária exigiria a reabertura de instrução do processo administrativo, incabível no mandado de segurança. 
    8. Tampouco se evidencia afronta ao devido processo legal, confundindo-se a alegação de cerceamento de defesa com a de valoração e qualificação de provas, o que não tem cabimento na via estreita do mandado de segurança, observada a legislação de regência e os precedentes deste Supremo Tribunal. 
    Ausente, na espécie, a comprovação de ato ilegal ou abusivo a contrariar direito do impetrante, menos ainda que se pudesse qualificar como líquido e certo, impõe-se o indeferimento da presente ação, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.016/2009.
    9. Pelo exposto, indefiro o mandado de segurança (art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de fevereiro de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora